Tribunal: TJMT
Processo: 1043518-37.2023.8.11.0001
Relator(a): ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E DANOS MORAL. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. FALTA DE PAGAMENTO. COMPROVANTE DE PAGAMENTO. REMATRICULA NÃO EFETUADA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA. PEDIDO DE REDUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Recurso Inominado. Sentença na qual foram julgados procedentes os pedidos iniciais para confirmar a tutela de urgência concedida nos autos, bem como, a condenação ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.
2. Recorrente postula o efeito suspensivo da

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1043518-37.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Liminar, Matrícula]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANA THERESA DORILEO GUEDES - CPF: 061.052.081-46 (RECORRENTE), LUDMILLA DE MOURA BOURET - CPF: 395.487.911-53 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (RECORRIDO), DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024